Tribunal: TJMT
Processo: 1022506-90.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022506-90.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THIAGO DOS SANTOS MACHADO - CPF: 063.173.501-16 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022506-90.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Thiago dos Santos Machado

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA TORÁCICA

PACIENTE QUE NECESSITA DO PROCEDIMENTO TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo autor, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município
de Sinop
a realizar a cirurgia torácica para realização de traqueolaringoplastia, em caráter de urgência, mediante risco de intercorrência clínica e asfixia.

2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

3.

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico, assim o Munícipio de Sinop/MT é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. A decisão ora objurgada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, sendo fixada a seguinte TESE:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

6. Restando evidenciado que o paciente precisa ser submetido à cirurgia torácica para realização de traqueolaringoplastia, em caráter de urgência, mediante risco de intercorrência clínica e asfixia, bem como demonstrada a sua incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento, devendo a pretensão do Recorrente para que seja afastada a sua responsabilidade em suportar as despesas decorrentes com a realização de tal procedimento ser rejeitada.

7. O representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso inominado, conforme parecer juntado no ID n.

134635164.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida nos autos, bem como CONDENAR, solidariamente, as promovidas a custearem o procedimento de TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA, sob pena de bloqueio judicial”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022